Tribunal: TJES
Processo: 5019712-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019712-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO AGUIAR GOMES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019712-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO: THIAGO AGUIAR GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NU PAGAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por THIAGO AGUIAR GOMES, condenando a instituição financeira a restituir o valor de R$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços que culminou em golpe perpetrado por terceiros.

Em suas razões recursais (ID 10285617), a Recorrente alega, em síntese, a inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, argumentando que as transações foram realizadas de forma regular, mediante o uso de dispositivo previamente autorizado e senha pessoal do Recorrido. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, configurando fortuito externo excludente de responsabilidade. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrido foi vítima de uma sofisticada fraude, na qual terceiros, se passando por prepostos da instituição financeira, obtiveram acesso a dados sensíveis e realizaram transações indevidas em sua conta bancária.

A Recorrente, por sua vez, busca eximir-se da responsabilidade, alegando a regularidade das transações e a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados a terceiros.

Entretanto, a análise detida dos fatos e das provas produzidas nos autos revela que a tese da Recorrente não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme sedimentado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, restou demonstrado que o Recorrido recebeu ligações de um suposto funcionário do banco, que o induziu a realizar procedimentos no aplicativo, culminando na realização de transferências fraudulentas. O ponto crucial da controvérsia reside na análise da segurança do sistema bancário da Recorrente e na sua capacidade de evitar fraudes como a que vitimou o Recorrido.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifico que o Recorrido, antes mesmo de receber a ligação do golpista, já havia recebido e-mails da instituição financeira com alertas de alteração de senha e validação de dispositivo, o que demonstra uma vulnerabilidade no sistema de segurança que permitiu o acesso e a alteração de dados por terceiros.

Chama a atenção, ainda, o fato de que, no documento anexado pelo Recorrente no ID 10285609 (pág. 17), que apresenta diversas informações sobre as movimentações realizadas na conta do Recorrido, consta uma saída de dinheiro (
cash out
) efetuada em 04/07/2023 às 17:41 – exatamente na mesma data e horário de uma das transações questionadas nos autos (ID 10285587). Além disso, nessa transação, no campo “INFORMAÇÕES SUSPEITAS DO DISPOSITIVO”, há o registro de "
Identity Spoofing.
"

O termo
identity spoofing
refere-se à falsificação de identidade no ambiente digital, caracterizada pela atuação de um indivíduo ou entidade mal-intencionada que se passa por outra pessoa, organização ou sistema para obter acesso não autorizado, enganar ou cometer fraudes. Essa prática é amplamente empregada em ataques cibernéticos, incluindo
phishing
, golpes financeiros e invasões de sistemas, representando um grave risco à segurança da informação e à privacidade dos usuários.

A presença dessa informação nos registros da própria Recorrente evidencia que houve uma falha no seu sistema de segurança, permitindo a ocorrência da fraude que deu origem ao litígio.

A fraude em questão se enquadra no conceito de fortuito interno, ou seja, um evento que está relacionado com a atividade da instituição financeira e que, portanto, não exclui a sua responsabilidade. Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A Recorrente tinha o dever de garantir a segurança do seu sistema bancário e de proteger os dados dos seus clientes, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, a falha na prestação do serviço é evidente, e o nexo de causalidade entre essa falha e os danos sofridos pelo Recorrido restou devidamente comprovado.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O vazamento de dados sensíveis, a fraude e a consequente perda de valores significativos pela vulnerabilidade do sistema bancário são suficientes, no caso, para caracterizar o dano moral indenizável.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, esse deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Nesse passo, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é adequado e suficiente para compensar o dano sofrido pelo Recorrido, sem configurar enriquecimento ilícito. Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o(a) recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)